Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
1. É possível a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
4. No caso concreto, em que é aplicada quase o quádruplo da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT.
5. Deu-se provimento ao apelo.